Tribunal: STF
Processo: CJ 6315
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-15
Data de publicação: 1981-10-15

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A COMPANHIA
DE CIMENTO PORTLAND PERUS.
TENDO SIDO ALIENADO A TERCEIRO O ACERVO DA EMPRESA, FICANDO O
PASSIVO TRABALHISTA SOB EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE
COMPRADOR, INEXISTE, NA HIPÓTESE, INTERESSE DA UNIÃO DE MODO A
DESLOCAR A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA SE DECLARAR COMPETENTE A
JUSTIÇA DO TRABALHO.